Tribunal: TJES
Processo: 5018414-57.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018414-57.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDREIA MARIA BARBOZA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5018414-57.2022.8.08.0012

RECORRENTE: ANDREIA MARIA BARBOZA

/RECORRIDOS: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO e DIOWSEFER GRAMELISCH RIBEIRO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FERNANDO AUGUSTO DE MENDONCA ROSA JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DETRAN. TRANSFERÊNCIA DE PONTOS E PENALIDADE. VENDA DE VEÍCULO NÃO INFORMADA AO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. ART. 134 CTN. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a parte autora que era proprietária do veículo Honda CG 125, Placa EWC-2295/SP e vendeu o automóvel para o 2º requerido (Diowsefer Gramelisch Ribeiro) em 08/12/2016. Destaca que foi surpreendida com o recebimento de notificação de infração de trânsito correspondente ao carro, momento em que tomou conhecimento que o comprador não efetivou a transferência do veículo. Assim sendo, pugna pela exclusão das multas de seu nome e cancelamento da penalidade de suspensão do direito de dirigir.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais, em decorrência da existência de responsabilidade solidária da autora pelas multas cometidas em seu antigo automóvel, diante da ausência de comunicação da transferência da propriedade do bem junto ao DETRAN/ES.

Nas razões recursais, a autora argumenta pela ausência de responsabilidade solidária do antigo proprietário do veículo por multas praticadas pelo comprador, pugnando pela total procedência dos pedidos autorais e concessão do benefício da gratuidade de justiça.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Primeiramente, importa destacar que cabia à recorrente, como proprietária do veículo, diligenciar a transferência da propriedade do automóvel vendido para o recorrido e comunicá-la ao órgão executivo do Estado dentro do prazo legal, em estrita observância ao que dispõe o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis
:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput deste artigo poderá ser substituído por documento eletrônico com assinatura eletrônica válida, na forma regulamentada pelo Contran.

In casu
, a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, deixando de comprovar que realizou a comunicação de transferência da propriedade do veículo vendido para o recorrente junto ao DETRAN/ES, conforme determina o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Nesse sentido, a disposição normativa determina que cabe ao antigo proprietário do veículo encaminhar ao órgão executivo os documentos necessários para efetivar a transferência do bem, sob pena de responder solidariamente pelas penalidades impostas ao automóvel.

Nesse sentido, trago à colação a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE NÃO EFETUADA. MULTAS DECORRENTES DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO NOVO E ANTIGO PROPRIETÁRIO. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelo pagamento das multas decorrentes de infrações de trânsito quando, efetuada a negociação do bem, não providencia a comunicação aos órgãos oficiais acerca do negócio jurídico ( AgInt no AgInt no AREsp n. 1.864.507/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021).Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2017355 MS 2022/0238965-1, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 25/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2023).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN PELO VENDEDOR. ART. 134 DO CTB. MULTAS DE TRÂNSITO. INFRAÇÕES OCORRIDAS EM MOMENTO POSTERIOR À
VENDA
DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. SÚMULA 585/STJ.

1. Cabe à parte alienante comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pela de responder solidariamente por eventuais infrações de trânsito, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

2. A mitigação da regra da responsabilidade solidária diz respeito, tão somente, aos débitos de natureza tributária, uma vez que é vedada a criação de responsabilidade tributária ao antigo proprietário quando esta não estiver prevista no Código Tributário Nacional ou em legislação estadual, circunstância não verificada no caso dos autos.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.793.208/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 7/4/2022.)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN PELO VENDEDOR. ART. 134 DO CTB. MULTAS DE TRÂNSITO. INFRAÇÕES OCORRIDAS EM MOMENTO POSTERIOR À
VENDA
DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. SÚMULA 585/STJ.

1. Cabe à parte alienante comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pela de responder solidariamente por eventuais
infrações de trânsito,
nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

2.
A mitigação da regra da responsabilidade solidária diz respeito, tão somente, aos débitos de natureza tributária, uma vez que é vedada a criação de responsabilidade tributária ao antigo proprietário quando esta não estiver prevista no Código Tributário Nacional ou em legislação estadual, circunstância não verificada no caso dos autos.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.793.208/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 7/4/2022.).

Dessa forma, entendo como devida a improcedência dos pedidos autorais, nos termos dispostos pelo juízo sentenciante:

Embora o Requerente tenha sustentado que vendeu o veículo em 08/12/2016 para o segundo Requerido, e que, por conseguinte, não poderia ter responsabilidade sobre o bem a partir daquele marco temporal, este não carreou qualquer documento probatório de suficiência, neste sentido, eis que os documentos colacionados à lide não apresentam os detalhes necessários para se comprovar o alegado em inicial.

Ainda, em que pese a parte autora ter juntado o documento de id 17669473, o qual demonstra apenas autorização para transferência do bem, não resta comprovado nos autos a formalização e comunicação da alegada venda, junto à Autarquia Estadual.

Sobre a matéria e acerca deste detalhe – de não comunicação do negócio jurídico à autarquia estadual de trânsito - em observância ao sistema de precedentes, à técnica do stare decisis e ao princípio da segurança jurídica e da estabilização das decisões judiciais, que alcançaram posição de destaque por ocasião da vigência do novo Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015), sinalizo que a partir do entendimento jurisprudencial agora dominante no Colendo Superior Tribunal de Justiça, em caso de ausência de prévia comunicação ao DETRAN/ES acerca da transferência de propriedade de veículo (venda/tradição), dever atribuído à(o) autor(a), tem-se claramente descumpridos os termos do art. 134, caput, do CTB, e por força legal, o vendedor colhe responsabilidade solidária em eventuais penalidades (e, igualmente, responsabilidade tributária, esta, por força de lei local do IPVA, e do licenciamento).

Importa destacar, por fim, que não consta na Petição Inicial requerimento pela transferência da propriedade do veículo Honda CG 125, Placa EWC-2295/SP, tampouco das penalidades e infrações, para o novo proprietária do automóvel (Diowsefer Gramelisch Ribeiro), de forma que qualquer determinação nesse sentido ensejaria decisão extra petita e, portanto, nula quanto a parte que excede os pedidos e a causa de pedir.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa, suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)